Tribunal: STF
Processo: AR 1113
Classe: AR
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-10-20
Data de publicação: 1982-10-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. A DECISÃO RESCINDENDA NÃO FOI PROFERIDA POR JUÍZO
INCOMPETENTE. DESDE QUE O ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, OU SEJA, A
NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO, FORA PRATICADO PELO PRESIDENTE DA
REPUBLICA, COMPETENTE PARA JULGAR O MANDADO DE SEGURANÇA DO AUTOR
ERA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 119, J, LETRA I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA, COM APLICAÇÃO DAS COMINAÇÕES
LEGAIS.